Tribunal: TJMT
Processo: 1041809-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041809-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), JENNIFER BRUNA JEOVA FURLAN - CPF: 056.584.531-43 (AGRAVADO), Rita de Cassia Furlan (AGRAVADO), RITA DE CASSIA FURLAN - CPF: 411.412.881-68 (AGRAVADO), MARICA FABIANA FAVARETTO - CPF: 631.259.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 20% sobre proventos de pensão por morte percebidos pela executada, reconhecendo a natureza alimentar da
verba.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial de proventos de pensão por morte, quando já reconhecido seu caráter alimentar pelo juízo de origem, sem alteração substancial do quadro fático e sem comprovação de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensões, por se
tratar
de verbas de natureza alimentar destinadas à subsistência do devedor.

4.
A relativização da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como dívida alimentar ou quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos, nos termos do §2º do referido dispositivo.

5.
A pensão por morte percebida pela executada não atinge patamar elevado que autorize, por si só, a mitigação da proteção legal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os proventos de pensão por morte são impenhoráveis, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei. 2. A relativização da impenhorabilidade exige prova robusta de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.936.757/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CID IMÓVEIS EIRELI – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1046171-91.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de pensão por morte percebidos pela executada RITA DE CASSIA FURLAN.

A agravante alega que:
(i)
a executada aufere pensão por morte no valor de R$ 3.701,95, além de obter rendimentos da venda de doces, configurando múltiplas fontes de renda
;
a penhora de 20% preservaria aproximadamente R$ 3.000,00 mensais, suficiente para garantir o mínimo existencial
;

(
ii
)
todas as tentativas de localização de bens restaram frustradas mediante pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e junto aos cartórios, e que as executadas não manifestaram interesse em acordo ou pagamento voluntário
;
(
iii
)
a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC quando demonstrado que a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor.

Pede a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para autorizar a penhora mensal de 20% da pensão por morte recebida pela executada Rita de Cassia Furlan.

Indeferi
do
o pedido de tutela recursal
(
i
d. 333293367)
.

C
ontrarrazões
(
i
d. 337748899) pela manutenção da decisão agravada
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A controvérsia está em definir se é possível determinar a penhora de percentual sobre proventos de pensão por morte quando o Juízo de origem já analisou anteriormente a situação econômica da executada e reconheceu o caráter alimentar e essencial dos valores para sua subsistência, sem que tenha havido alteração substancial do quadro fático que justifique nova apreciação da matéria.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família.

Trata-se de norma de ordem pública que visa proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, assegurando ao devedor e sua família condições básicas de sobrevivência.

Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 30% sobre o valor líquido de pensão por morte percebida pela executada, para satisfação de crédito decorrente de contrato de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de pensão, verba de natureza alimentar, para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da devedora.

III. Razões de decidir

A pensão previdenciária recebida pela ré possui natureza eminentemente alimentar e é, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que preservada quantia suficiente à subsistência digna do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

A prova dos autos demonstra que a constrição de 30% do benefício previdenciário compromete o mínimo existencial da executada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar a penhora incidente sobre a pensão percebida pela executada.

Tese de julgamento: “É impenhorável a pensão por morte percebida pela executada quando demonstrado que a constrição de percentual do benefício compromete o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2098999/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1751991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJMT, RAI nº 1022609-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

(N.U 1043490-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
.

A
pensão por morte recebida pela agravada
,
assim como o que aufere como autônoma
são

em regra
verbas
impenhoráveis
e
se submete
m
a exceção
prevista no próprio artigo 833, § 2º do CPC
,
por ter natureza eminentemente alimentar,

somente
do que exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC/2015 comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta)
salários-mínimos
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.936.757/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)

A
pensão por morte alcançar o valor de R$ 3.701,95 não autoriza, por si só, a conclusão de que se trata de quantia elevada ou incompatível com as necessidades básicas da executada.
Em verdade,
a constrição de 20% do benefício previdenciário por certo comprometerá a subsistência da ora agravante

porque tal verba possui natureza alimentar e se destina exclusivamente à satisfação de necessidades essenciais, como moradia, alimentação, saúde e demais despesas indispensáveis à sobrevivência digna.

Diferentemente de rendas de natureza patrimonial, o benefício previdenciário não representa acréscimo ou sobra financeira, mas sim a própria fonte de sustento das agravantes. Assim, a redução de 20% desse valor implica diminuição direta da capacidade de custeio das despesas básicas, gerando risco concreto de insuficiência financeira para a manutenção do mínimo existencial.

Sob a ótica jurídica, tal medida afronta a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, justamente para resguardar a dignidade da pessoa humana e garantir a subsistência do devedor. Ainda que se admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação dessa regra, exige-se que a constrição não comprometa o sustento do beneficiário, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, ao incidir sobre a principal — e, muitas vezes, única — fonte de renda das agravantes, a penhora pretendida mostra-se excessiva e desproporcional, pois atinge diretamente recursos indispensáveis à sobrevivência, violando o princípio do mínimo existencial e esvaziando a finalidade protetiva do benefício previdenciário.

A
circunstância de as executadas não terem manifestado interesse em acordo ou pagamento voluntário não configura má-fé ou abuso de direito que justifique o afastamento da proteção legal.

Observo que o J
uízo de origem deferiu a penhora de bens móveis que guarnecem a residência da executada Jennifer Bruna
Jeova
Furlan, demonstrando que não houve inércia na condução do processo executivo. Há medida constritiva em curso, apta a possibilitar a satisfação ao menos parcial do crédito exequendo, sem que se recorra à constrição de verba de natureza alimentar.

Não se desconhece a situação da credora, que aguarda há anos a satisfação de seu crédito. Contudo, a solução para a morosidade da execução não pode passar pelo sacrifício de direitos fundamentais da executada. O sistema processual oferece outros mecanismos para a localização de bens e a satisfação do crédito, devendo a constrição de verbas alimentares ser reservada apenas para situações verdadeiramente excepcionais, nas quais reste inequivocamente demonstrado que não haverá prejuízo ao mínimo existencial.

A ausência de alteração do quadro fático desde a decisão anterior que reconheceu o caráter alimentar dos valores é circunstância determinante para a manutenção da decisão agravada. Permitir nova apreciação da mesma matéria, sem que tenha havido mudança substancial da situação econômica da executada, representaria instabilidade processual incompatível com os princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

A
decisão agravada não impede definitivamente a constrição dos proventos. Caso a agravante produza prova robusta e inequívoca de que a executada possui efetivamente outras fontes de renda suficientes, de que suas despesas são reduzidas ou de que sua situação econômica melhorou substancialmente, poderá renovar o pedido perante o Juízo de origem, que certamente apreciará a questão à luz dos novos elementos apresentados.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os proventos de pensão por morte da executada Rita de Cassia Furlan.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026